Tribunal: TJSP
Processo: 1007518-98.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
Mandado de segurança. Trânsito. Cassação do direito de dirigir, em razão de violação à pena de suspensão desse direito. Alegação de que a infração que gerou a sanção foi cometida por terceiro, conforme reconhecimento em transação judicial havida com a infratora. Limites subjetivos da transação que não alcançam a administração pública. Impossibilidade de rediscussão da validade de sanção

Ementa:
Mandado de segurança. Trânsito. Cassação do direito de dirigir, em razão de violação à pena de suspensão desse direito. Alegação de que a infração que gerou a sanção foi cometida por terceiro, conforme reconhecimento em transação judicial havida com a infratora. Limites subjetivos da transação que não alcançam a administração pública. Impossibilidade de rediscussão da validade de sanção administrativa. Denegação da ordem mantida. Recurso improvido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação n° 1007518-98.2019.8.26.0053 São Paulo Voto n° 16.287-D
1
Registro: 2020.0000129537
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007518-98.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante CLEUSA
BRAZ FRADE, é apelado DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO -
DETRAN.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente sem voto), RICARDO FEITOSA E
OSVALDO MAGALHÃES.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
LUIS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007518-98.2019.8.26.0053 -Voto no 16.287
2
Apelação Cível no 1007518-98.2019.8.26.0053
Apelante: Cleusa Braz Frade
Apelado: Departamento Estadual de Trânsito - Detran
Interessado: Diretor do Detran - SP
Comarca: São Paulo
Voto no 16.287
Ementa:
Mandado de segurança. Trânsito. Cassação
do direito de dirigir, em razão de violação à
pena de suspensão desse direito. Alegação
de que a infração que gerou a sanção foi
cometida
por
terceiro,
conforme
reconhecimento em transação judicial havida
com
a
infratora.
Limites
subjetivos
da
transação que não alcançam a administração
pública. Impossibilidade de rediscussão da
validade de sanção administrativa. Denegação da ordem mantida. Recurso improvido.
A r. sentença de fls. 87/97, cujo relatório é adotado,
julgou improcedente o mandado de segurança em que se pretende o
afastamento da penalidade da cassação do direito de dirigir imposta à
impetrante por considerar o julgamento definitivo do processo administrativo
de aplicação de penalidade e que a transação de transferência de pontos
não surte efeitos em face do Detran ou órgão responsável pela autuação,
pois não participaram daquela ação.
Apela a impetrante a perseguir o acolhimento do pedido

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007518-98.2019.8.26.0053 -Voto no 16.287
3
inicial, ao argumento de que a infração que deu causa à pena de cassação
foi cometida por terceira pessoa, responsável pela infração, como
reconhecido nos autos da Ação no 0007978-55.2018.8.26.0565 e que a
pontuação decorrente dessa infração deve ser transferida para o prontuário
daquela condutora. Afirma a validade dessa transferência de pontos, que
demonstra inequivocadamente que a impetrante não praticou a infração
discutida (fls. 101/109).
O recurso foi processado e respondido (fls. 126/129).
É o relatório.
Nada impede o conhecimento do recurso, que não pode
ser provido.
A ação discute a imputação de penalidade de cassação
do direito de dirigir, por descumprimento de pena de suspensão do direito
de dirigir porque, no período de cumprimento da suspensão, foi atribuída à
impetrante a prática da infração de trânsito constante do Auto no
5A304474-6.
A impetrante afirma a existência de determinação judicial
para a transferência desses pontos à Elaine Braz Frade, conforme decisão
na audiência de conciliação nos autos do processo no
0007978-55.2018.8.26.0565 (cópia à fl. 21). E, desse modo, entende ser
devido o cancelamento dos pontos e da instauração do processo
administrativo que imputou a penalidade de cassação do direito de dirigir.
Esse argumento, contudo, não pode ser acolhido,
considerado os limites subjetivos da transação entabulada com Elaine.
Aliás, conforme anotado ao tempo do julgamento do Agravo de Instrumento
no 2079868-32.2019.8.26.0000, a administração pública não é alcançada
pelos limites subjetivos da transação havida.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007518-98.2019.8.26.0053 -Voto no 16.287
4
Assim, não pode ser acolhido o pedido para afastamento
da autuação constante do Auto de Infração no 5A304474-6, anotado que o
órgão não é parte na presente ação.
Logo, não cabe ao Detran invalidar o auto de infração
discutido na presente ação, já que, no exercício da competência de
suspender a habilitação ou impor a penalidade de cassação, esse setor
cuida apenas da verificação da exatidão formal da somatória de pontos que
dá causa à sanção.
Neste sentido já se pronunciou esta E. 4a Câmara:
APELAÇÃO
-
MANDADO
DE
SEGURANÇA
-
PROCEDIMENTO DE CASSAÇÃO DO DOCUMENTO
DE HABILITAÇÃO - INFRAÇÕES DE TRÂNSITO -
Elementos de prova dos autos que demonstram ter
sido a autora devidamente notificada quanto às
infrações de trânsito cometidas durante o período de
suspensão do direito de dirigir, culminando com a
abertura de procedimento administrativo voltado à
cassação do documento de habilitação (art. 263, I, do
CTB) - Procedimento administrativo que observou a
garantia
constitucional
à
ampla
defesa
e
ao
contraditório - Legalidade do ato administrativo -
Irresignação em relação às autuações de trânsito que
deveria ter sido direcionada ao órgão competente
(DSV) e no momento adequado - Ação improcedente -
Inversão dos ônus sucumbenciais - Recurso provido.
(Apelação no 0024910-83.2010.8.26.0053; rel. Des.
Paulo Barcellos Gatti).
Assim, sem a invalidação da infração discutida, não há

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007518-98.2019.8.26.0053 -Voto no 16.287
5
qualquer ilegalidade na aplicação da sanção de cassação de habilitação,
anotado que a impetrante foi notificada desse procedimento (fls. 69, 74 e
77) e não apresentou defesa tempestivamente.
Com esses fundamentos, deve ser mantida a r. sentença
recorrida.
O voto é pelo IMPROVIMENTO do recurso.
LUÍS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL
Relator